Tribunal: STF
Processo: RE 1470918
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fulcro no artigo 102, inciso III, “a”, do permissivo constitucional. Segue a ementa do acórdão recorrido:



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS INFRINGENTES. AÇÃO RESCISÓRIA. TEMPESTIVIDADE. VIOLAÇÃO LITERAL DE LEI. MANUTENÇÃO DO VOTO VENCEDOR. - Em contrarrazões, a União alegou que o recurso é extemporâneo, ao argumento de que a embargante interpôs agravo contra decisão que declarou prejudicados os embargos de declaração que haviam sido opostos para a juntada do voto vencido, porém, antes de a turma apreciar o aludido agravo, protocolou prematuramente o presente recurso. - Após o acórdão ora embargado, o recorrente opôs embargos de declaração, unicamente para obter a juntada do voto vencido. A relatora, antes de apreciá-lo, encaminhou os autos à Des. Fed. Regina Costa, que então declarou seu voto. Sobreveio decisão que negou seguimento aos declaratórios, que foi disponibilizada no Diário Eletrônico da Justiça Federal em 19/09/2011. Em 26/09/11, foi interposto agravo contra essa decisão e, em 05/10/11, opostos os presentes embargos infringentes, antes do julgamento do agravo, que ocorreu em 06/11/11. Não obstante, verifica-se que os embargos não são intempestivos. O ora embargante agiu corretamente ao apresentar o recurso no prazo legal, cujo vencimento era em 05/10/11, porquanto, a partir da publicação da decisão que declarou prejudicados os embargos de declaração, o prazo para apresentação de recursos contra o acórdão começou a fluir, posto que o agravo regimental não tem efeito suspensivo. Ademais, não obstante neste último se tenha sustentado a necessidade de que os embargos de declaração fossem conhecidos e providos e não prejudicados, a questão não interfere com o cabimento dos embargos infringentes, de forma que sua apresentação não pode ser tida por prematura. - O ente público alega ainda que os embargos não devem ser conhecidos, à vista da interposição do agravo legal mencionado no item anterior contra a mesma decisão, em frontal violação do princípio da unirrecorribilidade. Equivoca-se claramente, no entanto, na medida em que se verifica com facilidade que os recursos impugnaram decisões absolutamente distintas: os embargos infringentes o acórdão de fls. 711/716, ao passo que o agravo regimental ataca a decisão singular de fl. 732. - Não houve unanimidade no acórdão embargado acerca da questão do cabimento da ação rescisória e da sua procedência. O embargante pede que o voto vencido seja acolhido sob o primeiro aspecto ou, se assim não se entender, que seja acolhido o segundo. - Primeiramente, considerado que o primeiro pedido é para que seja reconhecido o não cabimento da rescisória, o que redundaria na extinção do feito sem apreciação do seu mérito, cabe esclarecer a possibilidade dessa pretensão em sede de embargos infringentes. O artigo 530 do CPC (Cabem embargos infringentes quando o acórdão não unânime houver reformado, em grau de apelação, a sentença de mérito, ou houver julgado procedente ação rescisória.), no que toca à ação rescisória, não distingue acerca do teor da divergência, diferentemente do que ocorre com a apelação, que exige que seja sobre o mérito. Precedentes do STJ. - O mandamus originário questionava a validade da exigência do salário-educação, que foi afastada pelo colegiado desta corte. Incontroverso que, à época, o tema era controvertido, porém sobreveio entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da exação. - Nessa situação - entendimento do STF sobre determinado tema constitucional que põe fim à divergência previamente existente nas cortes inferiores - é pacífica a jurisprudência acerca do cabimento da rescisória: afasta-se a Súmula 343/STF e se considera irrelevante a existência de entendimentos conflitantes nas instâncias a qua, a fim de que se dê plena efetividade à norma constitucional, segundo seu intérprete máximo. - O tema do salário-educação foi até mesmo objeto da Súmula 732 do Supremo Tribunal Federal, publicada em 09/12/2003: "É constitucional a cobrança da contribuição do salário-educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei n.º 9.424/96". Assim, contrariada essa orientação da Corte Suprema pela 4ª Turma deste tribunal, tem-se caracterizada a violação literal de lei, nos moldes do inciso V do artigo 485 do CPC, o que autoriza sua rescisão, a fim de assegurar a supremacia da Constituição e sua aplicação uniforme, segundo a interpretação última consagrada por seu guardião, consoante o entendimento que acertadamente prevaleceu nesta Seção, quando do julgamento da rescisória. - O argumento de que o pedido da União está fundado na violação literal do artigo 97 da CF e que o colegiado apenas examinou a exação sob o ponto de vista da Constituição de 1967 não se sustenta. - Rejeitadas as preliminares arguidas nas contrarrazões e desprovidos os embargos infringentes”.



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Em seguida, foi interposto recurso extraordinário em que se alega contrariedade aos artigos 5º, XXXVI, e 93, IX, da Constituição Federal.



    Aduziu o recorrente que a Corte a quo, mesmo após a oposição de embargos de declaração, manteve as omissões arguidas, violando esse último dispositivo constitucional.



    Também disse o recorrente que o Tribunal de origem julgou procedente ação rescisória sobre o fundamento de que o Supremo Tribunal Federal teria se manifestado sobre a constitucionalidade da contribuição a título de salário-educação (Tema nº 732). Invocou a Súmula nº 343.



    Relatou que o acórdão rescindendo, no qual teria sido reconhecida a validade da contribuição ao salário educação afastando-se a aplicação do Decreto nº 76.923/75 e determinando-se a repetição da diferença entre as alíquotas de 1,4% e 2,5%, foi proferido pelo TRF da 3ª Região em 18/4/01. Asseverou que o RE nº 290.079 utilizado como fundamento no voto vencedor para julgar procedente a presente ação rescisória somente foi julgado em 17/10/01. Destacou que a Súmula nº 732/STF foi publicada apenas em 9/12/03.



    Nessa toada, sustentou que, na época em que o mandado de segurança foi julgado pelo Tribunal a quo, “a jurisprudência sobre a inconstitucionalidade da alíquota fixada pelo Decreto nº 76.923/75 era controversa, sendo que o E. Supremo Tribunal Federal ainda não havia se manifestado quanto à matéria”.



    Entendeu que a União pretende, com a ação rescisória, “interpor recurso extraordinário que deveria ter sido protocolado oportunamente” nos autos da ação originária.



    Decido.



    Não merece prosperar a irresignação.



    No que se refere ao art. 93, IX, da Constituição Federal, apontado como violado, carece do necessário prequestionamento, sendo certo que os acórdãos proferidos pelo Tribunal de origem não cuidaram da referida norma, a qual, também, não foi objeto dos embargos declaratórios opostos pela parte recorrente. Incidem na espécie as Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte



    Ultrapassado esse ponto, destaco que estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”.



    Já me manifestei sobre a aplicação desse enunciado no julgamento do ARE nº 1.351.812/SP-AgR e em outros casos. Na ocasião, registrei que, conforme a Corte vem consignando, a aplicação dessa súmula deve, em regra, ser afastada no caso de decisões das instâncias ordinárias divergentes da interpretação adotada por ele, STF (RE nº 529.675/AgR-segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 27/9/18). Ou seja não se aplica o enunciado em questão se se tratar de ação rescisória advinda de instância ordinária, versando sobre matéria constitucional.



    No que diz respeito a uma particular possibilidade de aplicação da referida súmula em sede de ações rescisórias oriundas das instâncias ordinárias, vale conferir a tese fixada para o Tema nº 136: “não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente”.



    Atente-se que a específica hipótese mencionada nessa tese é de alteração de jurisprudência (divergência jurisprudencial) pela própria Suprema Corte, e não de divergência jurisprudencial existente no âmbito dos tribunais infraconstitucionais sobre matéria constitucional. Nesse sentido, vide o voto do Ministro Teori Zavascki no julgamento da AR nº 2.370/CE-AgR.



    Em outras palavras, tratando a decisão rescindenda de instância ordinária de matéria constitucional, cabe, em regra, ação rescisória. De outro giro, não cabe a ação rescisória se presente a hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se a decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado.



    Corroborando o entendimento, vide a ementa do ARE nº 1.368.221/RS-AgR, de cujo acórdão fui designado redator:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Discussão acerca da aplicação da Súmula nº 343/STF e da orientação firmada no julgamento do Tema nº 136. Cabimento de ação rescisória advinda de instâncias inferiores quando presente questão constitucional. Possibilidade, exceto se presente a hipótese prevista na tese do referido tema de repercussão geral. 1. Estabelece a Súmula nº 343/STF que “[n]ão cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. Consoante a tradicional jurisprudência da Corte, a regra é que essa súmula não se aplica caso a ação rescisória, fundada em contrariedade ao texto constitucional, ataque decisão rescindenda proferida em instâncias inferiores. No julgamento do Tema nº 136, por seu turno, foi fixada a seguinte tese: ‘não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente’. 2. Tais orientações devem ser compreendidas de modo conjugado. Nesse sentido, havendo a decisão rescindenda de instância inferior tangenciado matéria constitucional, cabe, em regra, a ação rescisória ajuizada sob a alegação de que houve violação do texto constitucional. De outro giro, não cabe a ação rescisória se estiver presente a específica hipótese mencionada na tese do Tema nº 136, isso é, se tal decisão rescindenda estiver em consonância com a orientação do Supremo Tribunal Federal vigente à época, ainda que o próprio Tribunal constitucional a tenha, posteriormente, superado. Sobre o assunto: AR nº 2.370/CE-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 12/11/15. 3. Na espécie, verifica-se que, quando foi proferida a decisão rescindenda (a qual versou sobre matéria constitucional) pelo Superior Tribunal de Justiça, não havia jurisprudência consolidada no Supremo Tribunal Federal sobre a questão debatida. Foi apenas na sessão de 6/5/09, ao julgar o RE nº 475.551/PR e o RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, que a Corte concluiu (em sentido contrário à decisão rescindenda em questão) que a Constituição Federal não confere o direito ao creditamento do IPI, relativamente ao período anterior à Lei nº 9.779/99, nas aquisições de insumos ou matérias-primas tributadas e utilizadas na industrialização de produtos isentos ou sujeitos à alíquota zero. 4. Havendo matéria constitucional na decisão rescindenda e não estando presente aquela específica hipótese mencionada na tese fixada para o Tema nº 136, chega-se à conclusão de que é cabível no presente caso a ação rescisória, na qual se apontou violação do texto constitucional. E, verificando-se que a decisão rescindenda contrariou o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE nº 475.551/PR e do RE nº 562.980/SC, Tema nº 49, é o caso de se julgar procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. 5. Agravo regimental e recurso extraordinário providos, julgando-se procedente a ação rescisória, nos termos do pedido inicial. Invertidos os ônus sucumbenciais fixados na instância a quo” (ARE nº 1.368.221/RS-AgR, Primeira Turma, de cujo acórdão fui designado redator, DJe de 29/6/22).



    À luz dessas considerações, entendo que a Súmula nº 343/STF não se aplica no presente caso, sendo, assim, cabível a ação rescisória.



    Assim, os fundamentos do Tribunal de origem para rescisão do julgado podem ser observados da leitura dos seguintes trechos do voto condutor:



    “No que toca à alegação de que o FNDE e o INSS não apresentaram recursos extraordinários contra o acórdão rescindido, não impede o ajuizamento da rescisória, tampouco importa para a solução de seu mérito, a teor da Súmula n." 514 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual se admite seu o ajuizamento contra sentença transitada em julgado, ainda que contra ela não se tenham esgotado todos os recursos. 



    O mandamus originário questionava a validade da exigência do salário -educação, que foi afastada pelo colegiado desta corte. Incontroverso que, à época, o tema era controvertido, porém sobreveio entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido da constitucionalidade da exação, verbis:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO - VALIDADE CONSTITUCIONAL DO DECRETO-LEI Nº 1.422/75 E DA LEI Nº 9.424/96 - EXIGIBILIDADE DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - LEGITIMIDADE - DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - RECURSO IMPROVIDO. - O Plenário do Supremo Tribunal Federal, em tema de contribuição pertinente ao salário-educação, pronunciou-se pela legitimidade constitucional de sua incidência, seja com fundamento no Decreto-lei nº 1422/75, cujo artigo 1º, § 2º, teve a sua constitucionalidade confirmada (RE 290.079-SC, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) - preservando-se, desse modo, a validade jurídica do Decreto nº 76.923/75 (que majorou a alíquota de 1,4% para 2,5%) e do Decreto nº 87.043/82 (que manteve a alíquota de 2,5%) -, seja com suporte na Lei nº 9.424/96, cuja compatibilidade com o texto da Constituição da República foi expressamente reconhecida por esta Corte (ADC 3-DF, Rel. Min. NELSON JOBIM - RE 272.872-RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO). - Os precedentes em questão, ao proclamarem a plena validade constitucional do Decreto-lei nº 1.422/75 e da Lei nº 9.424/96, legitimaram a exigibilidade da contribuição especial pertinente ao salário-educação, sem qualquer solução de continuidade, durante o período de tempo abrangido, sucessivamente, pela vigência de cada um desses diplomas legislativos.



    (AgRg no REsp nº 318239/BA; Rel. Min. Celso de Mello; DJ 14/06/02)



    MENTA: AGRAVO REGIMENTAL. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO. - O Plenário desta Corte decidiu que a contribuição social do salário-educação não era incompatível com a Emenda Constitucional 1/1969 nem o é com a atual Constituição, permanecendo nos moldes fixados pelo Decreto-Lei 1.422/1975, com as alíquotas estabelecidas pelo Decreto 76.923/1975 e reiteradas pelo Decreto 87.043/1982, até sua nova disciplina pela Lei 9.424/1996. Despacho agravado fiel a precedentes do Plenário. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AgRg no REsp nº 288113/RS; Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJ 08/10/04)



    Nessa situação - entendimento do STF sobre determinado tema constitucional que põe fim à divergência previamente existente nas cortes inferiores - é pacífica a jurisprudência acerca do cabimento da rescisória: afasta-se a Súmula 343/STF e se considera irrelevante a existência de entendimentos conflitantes nas instâncias inferiores, a fim de que se dê plena efetividade à norma constitucional, segundo seu intérprete máximo.



    (...)



    No mais, o tema do salário-educação foi até mesmo objeto da Súmula 732 do Supremo Tribunal Federal, publicada em 09/12/2003: ‘É constitucional a cobrança da contribuição do salário -educação, seja sob a Carta de 1969, seja sob a Constituição Federal de 1988, e no regime da Lei n." 9.424/96’. Assim, contrariada essa orientação da Corte Suprema pela 4a Turma deste tribunal, tem-se caracterizada a violação literal de lei, nos moldes do inciso V do artigo 485 do CPC, o que autoriza sua rescisão, a fim de assegurar a supremacia da Constituição e sua aplicação uniforme, segundo a interpretação última consagrada por seu guardião, consoante o entendimento que acertadamente prevaleceu nesta Seção, quando do julgamento da rescisória (fls. 712/713)”.



    Vale lembrar, a propósito, o que assentou o Ministro Celso de Mello no exame do RE nº 318.239/BA, cuja decisão foi mantida em sede de agravo regimental, tal como citado acima:



    “Impõe-se destacar, neste ponto, que a questão pertinente ao salário-educação já foi apreciada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que se pronunciou pela legitimidade constitucional de sua incidência, seja com fundamento no Decreto-lei nº 1422/75, cujo artigo 1º, § 2º, teve a sua constitucionalidade confirmada (RE 290.079-SC, Rel. Min. ILMAR GALVÃO) - preservando-se, desse modo, a validade jurídica do Decreto nº 76.923/75 (que majorou a alíquota de 1,4% para 2,5%) e do Decreto nº 87.043/82 (que manteve a alíquota de 2,5%) -, seja com suporte na Lei nº 9.424/96, cuja compatibilidade com o texto da Constituição da República foi expressamente reconhecida por esta Corte (ADC 3-DF, Rel. Min. NELSON JOBIM - RE 272.872-RS, Rel. Min. ILMAR GALVÃO).



    Os precedentes em questão, ao proclamarem a plena validade constitucional do Decreto-lei nº 1.422/75 e da Lei nº 9.424/96, legitimaram a exigibilidade da contribuição especial pertinente ao salário-educação, sem qualquer solução de continuidade, durante o período de tempo abrangido, sucessivamente, pela vigência de cada um desses diplomas legislativos.



    Essa orientação jurisprudencial vem sendo observada, por eminentes Juízes desta Corte, em sucessivas decisões proferidas sobre o tema ora em exame (RE 292.086-RS, Rel. Min. NELSON JOBIM - RE 313.652-PR, Rel. Min. ELLEN GRACIE - RE 319.223-MA, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.)”.



    Corroborando o entendimento acerca da não aplicação da Súmula nº 343, vide o julgamento do RE nº 655.533/RS, DJe de 20/3/13, Rel. Min. Teori Zavascki.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente